Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1016525-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ALICE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 037.917.111-21 (RECORRENTE), RAFAELLA PEIXOTO FERNANDES - CPF: 751.816.061-72 (ADVOGADO), MANOEL PHELIPE NERY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 031.363.811-06 (RECORRENTE), DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 10.724.315/0003-05 (RECORRIDO), JULIANA APARECIDA SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 369.516.278-35 (ADVOGADO), JOAO GUSMAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 340.058.048-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022